Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702718-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DE SOUSA BATISTA BRAGA AGRAVADO: ISABELA RIBEIRO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JULIANA DE SOUSA BATISTA BRAGA contra decisão proferida no bojo dos autos da execução manejada por ISABELA RIBEIRO FERREIRA, que recebeu os embargos à execução interpostos pela executada, mas sem efeito suspensivo. A agravante alega, em síntese, que consignou judicialmente o valor que entendia devido e a agravada não manifestou recursa, caso em que está liberada da obrigação. Ademais, a fim de evitar maiores prejuízos, em especial aos fiadores, efetuou o pagamento da importância cobrada na execução, de maneira que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão do almejado efeito suspensivo aos embargos à execução. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. (...)” Pois bem. Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque, de acordo com os documentos constantes dos autos, a agravante consignou judicialmente a importância que entendia devida e a credora não manifestou recusa, hipótese em que incide o art. 539, §2o, do CPC, segundo o qual, nesse caso, considera-se o devedor liberado da obrigação. Se não bastasse, o valor cobrado na execução foi depositado em conta judicial. Ante o exposto, a fim de propiciar melhor reexame da questão, antecipo a tutela recursal para conferir efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela agravante. Comunique-se. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator